Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002094-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – NOVA MUTUM
Agravante : FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA
Agravado : ODENES TONELLI e outra
Número do Protocolo : 1002094-23.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Demarcatória” (Proc. no 429-08.2009.811.0086), ajuizada contra a agravante e outros por ODENES TONELLI e ALICE PALMEIRA TONELLI, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva da agravante por entender que o tema “já fora objeto da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso, no foi dado provimento (...) para manter a referida requerida no polo passivo da ação”, tratando-se, pois, de questão “alcançada pela preclusão”; considerando que a ré/agravante “insiste em rediscutir no feito matérias que já foram há muito (...) decididas”, e também que ela já tinha “sido advertida (de) o que tal conduta poderia ocasionar”, condenou-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo” (cf. doc. Num. 36370470 - Pág. 1/5).
A agravante insiste em que, “ao contrário do que havia sido inicialmente pressuposto, (ela) constatou que suas terras sequer são confrontantes da área a demarcar, o que faz com que a empresa seja parte flagrantemente ilegítima para seguir na causa mesmo sob essa ótica, tanto mais porque toda a discussão travada no processo é absolutamente alheia aos seus interesses”.
Afirma que, assim, “se viu em verdadeiro dilema, pois, se de um lado não tem nenhum interesse na causa ou no resultado da perícia, cujas conclusões são efetivamente irrelevantes aos interesses da empresa, de outro havia decisão judicial determinando expressamente que participasse do rateio de honorários periciais que muito provavelmente jamais serão reembolsados”, não teve outra escolha senão arguir sua ilegitimidade passiva “sob o enfoque de confrontação da área a demarcar”.
Aduz que a arguição “não se limitou a meramente reiterar o descabimento de participação no rateio dos honorários”, mas a MMa. Juíza “entendeu que a questão afeta à legitimidade da agravante já teria sido objeto de decisão e que a empresa estaria a impor resistência injustificada ao processo, aplicando-a multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa”, o que, no seu entendimento, é equivocado, porque a arguição de ilegitimidade “foi reapresentada sob fundamento diverso”, e isso afasta a pecha de litigante de má-fé.
Reafirma que “em momento algum ao longo de todo o processo a ilegitimidade passiva da (agravante) restou discutida sob a ótica de a empresa não ser confrontante da área a demarcar”, já que, quando o eg. TJMT se pronunciou sobre o tema, acabou por rejeitar a arguição “não por reconhecer que fosse ela parte, mas, apenas e tão-somente, por entender que a empresa era confrontante da (área) e, por isto, poderia ser atingida pelos efeitos da sentença”.
Resume a tese dizendo realmente “está a sustentar um mesmo pedido (reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam), porém, isso se dá com base em causas de pedir (fundamentação jurídica) completamente diversas, visto que, num primeiro momento, afirmou-se a exclusão do polo passivo tão-somente por não ser a ‘invasora’ da área a demarcar e, agora, busca-se o reconhecimento de que não deve participar do processo por não ser sequer confrontante”, não havendo falar, pois, em preclusão porque inexistente “a identidade das alegações”, inclusive porque a questão de legitimidade passiva é “matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição e não sujeita à preclusão”.
Enfatizando que “beira o esdrúxulo obrigar a agravante a custear uma prova que não é capaz de repercutir em sua esfera de interesses”, sendo, pois, de rigor “reconhecer a ilegitimidade ad causam” e, assim, afastar “o dever (...) de participar do rateio dos honorários periciais”, e, ainda, que não há oposição injustificada ao andamento do processo caracterizadora de litigância de má-fé, inclusive porque, mesmo que se admitisse a preclusão da matéria, “a interpretação jurídica preconizada (...) é perfeitamente plausível, autorizando que se valha de seu direito de petição para defender seus interesses”, pede reforma da decisão agravada, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 33608974 - Pág. 1/28).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a matéria é simples e prescinde de maiores divagações.
A questão de legitimidade da Fazendas Paulistas Reunidas para figurar no polo passivo da ação demarcatória ajuizada por Odenes e Alice Tonelli já foi objeto de apreciação e decisão em Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição, tendo esta eg. Corte de Justiça decidido, nos autos do RAI no 109.372/2013, que, como a pretensão “não se resume a questões possessórias, e sim em reavivar os marcos divisórios de sua propriedade que confrontam com a propriedade dos réus”, era equivocada a r. decisão que “excluiu da lide” a Fazendas Paulistas Reunidas.
Com efeito, o v. acórdão reconheceu a legitimidade passiva da recorrente ao fundamento de que, por ser confrontante da área demarcanda, ela deveria figurar no polo passivo da lide, mas isso não autoriza que ela, recorrente, argua, agora, de novo, ilegitimidade passiva dizendo que, na realidade, não é detentora/possuidora/proprietária de área lindeira.
Cabeira, se fosse o caso, interposição de recurso contra aquele acórdão para desconstituir premissa que, no seu entendimento, era equivocada, demonstrando inexistir confrontação de áreas, mas, como isso não ocorreu, a questão realmente já está sepultada pela preclusão “pro judicato”, sendo, inclusive, absolutamente impertinente a alegação de que se trata de matéria de ordem pública.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. (...) 2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1519038/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/02/2020, DJe 12/02/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. (...) 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1435606/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 30/09/2019, DJe 04/10/2019).
Não fosse isso o bastante, relembro, apenas a título de reforço de argumentação, que, tratando-se de condição da ação, a legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, à luz da narrativa contida na petição inicial, e ali se vê muito claramente indicação de que a recorrente é titular de área lindeira à demarcanda (cf. doc. Num. 33608993 - Pág. 14).
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1230412/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1710937/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 14/10/2019, DJe 18/10/2019).
Por fim, sendo absolutamente impertinentes as alegações recursais, inclusive porque contrárias ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência consolidada do eg. STJ, o que, claramente, é de pleno conhecimento dos qualificadíssimos patronos da recorrente, não merece qualquer reprimenda a conclusão de oposição injustificada ao andamento do processo caracterizador de litigância de má-fé.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso.
Custas pela agravante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator